Tribunal: TJDFT
Processo: 0717832-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717832-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TANIMARA ELIAS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por TANIMARA ELIAS SANTOS apontando como autoridade coatora a Sr.a Secretária do Estado de Educação do Distrito Federal; Diretoria de Supervisão Institucional e Normas de Ensino (Disine) e Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (Suplav), insurgindo-se contra ato supostamente ilegal consubstanciado na mora da administração em analisar processo administrativo instaurado visando a emissão de segunda via do certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar da impetrante. A impetrante alega que atualmente reside em Madri na Espanha e que se inscreveu para participação no concurso de seleção de alunos para cursos de formação de nível superior em centros mantidos com verbas públicas (INSTRUCCIONES DE VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA EDUCATIVA SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS). Aduz que, nos termos das instruções que constam no documento de ingresso no concurso, é necessária a apresentação de certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar. Afirma que “diante deste último pedido protocolado oficialmente pela impetrante (protocolo em anexo) solicitando a referida EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO COMPLETO DO ENSINO MÉDIO, pedido este, frise-se, simplesmente ignorado pela coatora, a Secretaria de Educação do DF (entidade coatora), simplesmente ignorou o referido pedido, sem qualquer justificativa, mesmo tendo este advogado e a impetrante entrado em contato inúmeras vezes pelo telefone fornecido.” Narra que não poderá realizar a matrícula estabelecida no cronograma, prevista para o mês de junho do corrente ano, exatamente por não ter acesso à segunda via do Certificado de conclusão do Ensino Médio e o respectivo histórico. Requer, ao final: “i. A concessão da liminar em Mandado de Segurança initio litis e inaudita altera pars, na forma da LEI No 9.507, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997., a fim de que se determine a imediata EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO COMPLETO DO ENSINO MÉDIO, até que se julgue o mérito do presente MS, ofertando-se ao Impetrante a possibilidade de cursar o curso pretendido em destaque; ii. Também em caráter liminar, e a critério da Secretaria de Educação, caso não seja mais possível obter a segunda via mencionada, que seja determinada a autenticação como verdadeiro do documento emitido pela UNB que demonstra justamente a conclusão do ensino médio bem como o histórico da Impetrante; III. Que seja realizada a notificação da Impetrada para que, querendo, apresente as informações que entender convenientes, no prazo legal. IV. Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, qual seja: Secretária de Educação do Distrito Federal, da Diretora de Supervisão Institucional e Normas de Ensino (Disine), da Subsecretária de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (Suplav), com endereço no St. Bancário Norte Q 2 Phenicia Building Block C - Brasília, DF, CEP 70040-020, telefone: (61) 3901-3185; v. Ao final, que seja este remédio jurídico julgado inteiramente procedente, para confirmar a medida liminar e cassar o ato omissivo impugnado, permitindo e determinando a EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO COMPLETO DO ENSINO MÉDIO.” É o relato do essencial. DECIDO. Pretende a candidata impetrante, no presente “mandamus”, determinar a d. autoridade apontada como coatora “a EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO COMPLETO DO ENSINO MÉDIO” Trata-se, portanto, de suposto ato omissivo praticado pela Administração Pública. No particular, "a utilização da via mandamental pressupõe ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída. O que justifica o mandamus é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pelo impetrante." (AgInt no RMS 62.046/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe 7/5/2020). Sobre autoridade coatora, o escólio de Humberto Theodoro Júnior: “Por autoridade coatora, in casu, se deve entender qualquer agente da administração pública direta ou que exerça atos próprios do Poder Público, ou que, por lei, sejam a estes equiparados. Como tal a Lei no 12.016 considera tanto o que tenha praticado o ato impugnado pelo mandado de segurança, como aquele que tenha ordenado sua prática (art. 6o, § 3o). Nunca será, porém, o mero executor material do ato, mas sempre o que detém poder e competência para decisão a seu respeito. Pacífico, pois, é o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que "autoridade coatora é aquela que tem competência para a prática do ato ou sua correção no momento da impetração do mandado de segurança". (JR., Humberto T. Lei do Mandado de Segurança: comentada artigo por artigo, 2a Ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019.) O colendo STJ entende que "em se tratando de impetração contra ato omissivo, deve ser considerada autoridade coatora aquela que deveria ter praticado o ato buscado ou da qual deveria emanar a ordem para a sua prática (Lei n. 12.016/2009, artigo 6o, § 3o).” (MS n. 22.140/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe de 19/5/2017.) No mesmo sentido: STJ - MS 18208-DF, MS 22103-DF, MS 22097-DF, MS 22108-DF, MS 21777-DF, MS 12016-DF. Na hipótese em análise, o pedido administrativo protocolado pela impetrante em 12 de março de 2024 (ID 58676643), tramita (ou deveria tramitar) perante os órgãos administrativos competentes do Distrito Federal em relação à matéria nele versada (emissão de segunda via de certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar), não havendo qualquer omissão passível de ser imputada à Sra Secretária do Estado de Educação do Distrito Federal. Com efeito, a Portaria da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal no 1.101, de 24 de outubro de 2023, dispõe, na parte em que interessa: “O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 2o do Decreto no 38.631, de 20 de novembro de 2017, em vista do disposto na Lei no 9.394, de 1996, e na Resolução no 02, de 2020, do Conselho de Educação do Distrito Federal, em atenção à responsabilidade de cada Unidade Escolar/Instituição Educacional das Redes Pública e Privada de Ensino do Distrito Federal na expedição de diplomas e/ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis, resolve: Art. 1o Determinar que os diplomas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e os certificados de Ensino Médio ou de exames equivalentes, emitidos por Instituições Educacionais da Rede Privada e Unidades Escolares da Rede Pública, pertencentes ao Sistema de Ensino do Distrito Federal, sejam devidamente registrados em livros próprios, de acordo com as normas definidas no Anexo I da presente Portaria. Parágrafo único. Doravante, as Instituições Educacionais da Rede Privada de Ensino e as Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino serão identificadas na presente Portaria e em seus anexos, por IE/UE. Art. 2o Determinar às IEs/UEs que apresentem o(s) livro(s) de registros de diplomas e certificados, a relação nominal dos concluintes da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e dos concluintes do Ensino Médio ou de cursos/exames equivalentes, acompanhados dos respectivos documentos de identificação dos concluintes à Diretoria de Supervisão Institucional e Normas de Ensino (Disine), da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (Suplav), para fins de conferência e publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), conforme orientações constantes nos anexos da presente Portaria. (...) 7. A segunda via dos diplomas e dos certificados emitidos anteriormente à Portaria no 61- SEEDF, de 1991, é expedida pela IE/UE devendo: 7.1. registrar no verso do diploma e/ou do certificado a informação: "2a VIA"; 7.2. encaminhar para publicação os diplomas e/ou certificados no DODF, emitidos anteriormente à Portaria no 61-SEEDF, de 1991. (...)” Portanto, não há qualquer ato omissivo a ser imputado à Sr.a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Quanto ao ponto, dispõe o art. 21, II, do Regimento interno deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios”. Por sua vez, o art. 26, III, da Lei no 11.697/08, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal, prevê, “in verbis”. “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: (...) III– os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada”. Presente o contexto ora mencionado, não se fundamenta a competência originária do Tribunal - delimitada no art. 8o, inc. I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008). Torna-se inviável reconhecer a possibilidade de ampliação da esfera de atribuições jurisdicionais desta Corte de Justiça, para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato cuja prática, na realidade, não pode ser diretamente imputada a qualquer autoridade mencionada no mencionado dispositivo legal. Pelo exposto, declaro a ilegitimidade passiva “ad causam” da Secretária de Estado apontada na inicial do “mandamus” e, com apoio nos artigos 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c 485, VI, do CPC, EXTINGO o processo em relação a esta autoridade competente. Em consequência, por não ser a(s) parte(s) impetrada(s) remanescente(s) umas das autoridades coatoras elencadas no art. 21 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Diretoria de Supervisão Institucional e Normas de Ensino - DISINE e Diretoria de Supervisão Institucional e Normas de Ensino - SUPLAV), impende que se reconheça a incompetência funcional desta Câmara Cível para processar e julgar o presente writ. DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer e decidir o presente mandamus e remeto os autos para redistribuição a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. P. I. Brasília/DF, 04 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator